Tribunal: TJES
Processo: 0018054-66.2007.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018054-66.2007.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO VERDES MARES
RECORRIDO: MARLY COUTO MEDEIROS e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. MORTE DA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS NO PRAZO LEGAL. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 51, VI, DA LEI Nº 9.099/95. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por condomínio contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, cumprimento de sentença para cobrança de cotas condominiais, sob o fundamento de que não houve a citação dos herdeiros da executada falecida, no prazo legal de 30 dias, nos termos do art. 51, VI, da Lei nº 9.099/95.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da ocorrência de cerceamento de defesa e violação ao contraditório, diante da não apreciação de pedido expresso para expedição de ofício à CRCJUDI para localização dos herdeiros, o que caracteriza decisão-surpresa, vedada pelo CPC.

RAZÕES DE DECIDIR

É ônus da parte exequente promover a habilitação dos sucessores da parte falecida, no prazo legal, sob pena de extinção do feito. No caso, o Condomínio Recorrente não comprovou ter adotado as providências cabíveis no prazo oportunamente concedido, limitando-se a requerimento genérico e incompatível com o andamento regular da execução, após mais de cinco anos do óbito da devedora.

A alegação de ciência tardia do falecimento não encontra respaldo nos autos. Inexistência de decisão surpresa.

Extinção fundamentada e em conformidade com os princípios da celeridade e da efetividade que regem os Juizados Especiais. Sentença mantida nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
Nos termos do art. 51, VI, da Lei nº 9.099/95, é cabível a extinção do processo sem resolução de mérito quando verificada a inércia da parte exequente quanto à adoção das providências necessárias ao regular prosseguimento da execução, notadamente no que se refere à habilitação dos herdeiros da parte falecida.

Dispositivos citados:

Lei nº 9.099/95, art. 51, VI

Jurisprudência relevante:
TJ-BA - RI: 00021247120218050141, Relator.: IVANA CARVALHO SILVA FERNANDES, TERCEIRA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 13/09/2023
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0018054-66.2007.808.0035

RECORRENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VERDES MARES

RECORRIDA: MARLY COUTO MEDEIROS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. IDELSON SANTOS RODRIGUES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. MORTE DA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS NO PRAZO LEGAL. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 51, VI, DA LEI Nº 9.099/95. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por condomínio contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, cumprimento de sentença para cobrança de cotas condominiais, sob o fundamento de que não houve a citação dos herdeiros da executada falecida, no prazo legal de 30 dias, nos termos do art. 51, VI, da Lei nº 9.099/95.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da ocorrência de cerceamento de defesa e violação ao contraditório, diante da não apreciação de pedido expresso para expedição de ofício à CRCJUDI para localização dos herdeiros, o que caracteriza decisão-surpresa, vedada pelo CPC.

RAZÕES DE DECIDIR

É ônus da parte exequente promover a habilitação dos sucessores da parte falecida, no prazo legal, sob pena de extinção do feito. No caso, o Condomínio Recorrente não comprovou ter adotado as providências cabíveis no prazo oportunamente concedido, limitando-se a requerimento genérico e incompatível com o andamento regular da execução, após mais de cinco anos do óbito da devedora.

A alegação de ciência tardia do falecimento não encontra respaldo nos autos. Inexistência de decisão surpresa.

Extinção fundamentada e em conformidade com os princípios da celeridade e da efetividade que regem os Juizados Especiais. Sentença mantida nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
Nos termos do art. 51, VI, da Lei nº 9.099/95, é cabível a extinção do processo sem resolução de mérito quando verificada a inércia da parte exequente quanto à adoção das providências necessárias ao regular prosseguimento da execução, notadamente no que se refere à habilitação dos herdeiros da parte falecida.

Dispositivos citados:

Lei nº 9.099/95, art. 51, VI

Jurisprudência relevante:
TJ-BA - RI: 00021247120218050141, Relator.: IVANA CARVALHO SILVA FERNANDES, TERCEIRA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 13/09/2023

RELATÓRIO

No cumprimento de sentença, o Condomínio Residencial Verdes Mares pleiteia a cobrança de cotas condominiais inadimplidas pela moradora Marly Couto Medeiros, cuja dívida totaliza R$ 5.672,99, já com juros e multa.

O juízo extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, VI, da Lei nº 9.099/95, ao entender que o condomínio não providenciou, no prazo legal de 30 dias, a citação dos herdeiros da executada, falecida em 01/12/2017.

O Condomínio, inconformado, interpôs Recurso Inominado, alegando que somente tomou ciência inequívoca do falecimento da devedora em 2023. Sustenta que, tão logo teve conhecimento do óbito, requereu ao juízo a expedição de ofício à CRC JUD para localização dos herdeiros, nos termos do art. 319, §2º, do CPC. Argumenta que o pedido sequer foi apreciado pelo juízo de origem, que presumiu indevidamente a ciência anterior do óbito apenas com base no tempo decorrido.

Defende que a extinção foi precipitada e que houve violação ao devido processo legal, ao contraditório e à cooperação processual, devendo o prazo legal contar-se da efetiva ciência do falecimento e não da data do óbito. Requer a anulação da sentença e o prosseguimento da execução contra os sucessores da devedora.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.
Quanto às razões recursais, analisando o arcabouço probatório, entendo que não merecem prosperar.

Isto porque, é de se registrar, desde logo, que o feito tramita há mais de uma década, desde 2007, sem que tenha logrado alcançar a satisfação do crédito, o que, por si só, contraria de forma frontal os princípios orientadores dos Juizados Especiais, notadamente a celeridade e efetividade processual.

No caso em tela, a parte exequente foi oportunamente instada a promover a regular habilitação dos sucessores, tendo sido concedido prazo razoável para tanto, mas não o fez, como bem fundamentado pelo juízo singular, uma vez que
“o óbito da executada ocorreu em 01/12/17, ou seja, há cerca de 06 anos, sendo impossível que somente em 2023 o Condomínio percebeu tal situação.”

Neste sentido:

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia FALECIMENTO DA PARTE RÉ . INÉRCIA DO AUTOR APÓS INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DO ART. 51, VI, DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO PREJUDICADO . PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA (...) No despacho do evento nº 88 determinou-se a suspensão do processo, nos termos do art. 313, I, do CPC, e a intimação da parte autora para promover a citação do (s) sucessor (es) no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art . 51, VI, da Lei 9.099/95. A parte autora foi intimada em 13/06/2023 (evento nº 92), no entanto, não apresentou qualquer manifestação nos autos até o presente momento. Decido .
A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que o óbito da parte tem por efeito (i) a suspensão do processo e (ii) a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para que seja promovida a habilitação de seus sucessores; de forma que, caso não cumprida a diligência no prazo legal, se impõe a extinção do processo. Assim também dispõe o art. 51 da Lei nº 9.099/95: Art . 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: (...) VI - quando, falecido o réu, o autor não promover a citação dos sucessores no prazo de trinta dias da ciência do fato. Desse modo, tendo em vista que não houve manifestação da parte autora nos autos, após a devida intimação para promover a citação dos sucessores, impõe-se a extinção do feito, nos termos do art. 51 da Lei 9.099/95 .
Ressalte-se que, no âmbito dos Juizados Especiais, a extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação da parte (art. 51, § 1º, da Lei 9.099/95). Ante o exposto, dou por prejudicado o recurso da parte autora, julgando, de ofício, EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, nos termos do art . 51, VI, da Lei 9.099/95. Não havendo mais recursos, após o decurso dos prazos recursais, deverá a Secretaria das Turmas Recursais certificar o trânsito em julgado e promover a baixa dos autos ao MM. Juízo de origem . Salvador (BA), data da assinatura eletrônica. IVANA CARVALHO SILVA FERNANDES Juíza Relatora (TJ-BA - RI: 00021247120218050141, Relator.: IVANA CARVALHO SILVA FERNANDES, TERCEIRA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 13/09/2023)

Ademais, não há o que se falar em decisão surpresa, pois, ao ser intimado para as providências necessárias, o Recorrente limitou-se a apresentar requerimento incompatível com a habilitação dos herdeiros, de que se esperava, violando a simplicidade e eficiência do rito dos Juizados Especiais.

Importa destacar, ainda, que não incumbe ao magistrado identificar ou localizar os herdeiros da parte falecida, tampouco instruir o feito, cuja competência é exclusiva da parte interessada.

Dessa forma, considerando a manifesta inércia do Recorrente em apresentar os sucessores no prazo de 30 dias, para fins de citação destes, que, à época da sentença, já havia decorrido e, ainda, diante da ausência de impulso processual mínimo à regular tramitação após o falecimento da executada, correta se mostra a extinção do processo pelo juízo de origem.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)